Tribunal: TJES
Processo: 5000539-29.2024.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-01-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000539-29.2024.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE MARATAIZES e outros

APELADO: S. P. B. e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Município de Marataízes contra acórdão da Quarta Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento à Apelação Cível, mantendo a condenação solidária do Município e do Estado ao fornecimento de insumo de saúde e ao pagamento de honorários advocatícios fixados por equidade em R$ 3.300,00 para cada ente federado. O Embargante sustenta omissão e contradição quanto à aplicação dos princípios da causalidade e da sucumbência, alegando que sua defesa não configurou resistência ao mérito, mas mera discussão administrativa sobre a repartição de competências no âmbito do SUS (Tema 793/STF).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer que a defesa do Município configurou resistência à pretensão autoral e, por consequência, atraiu a aplicação do princípio da sucumbência, impondo-lhe honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração possuem natureza integrativa e têm cabimento apenas quando o julgado apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015. Não constituem instrumento para rediscutir o mérito da decisão nem para alterar fundamentos jurídicos ou fáticos já apreciados.

O acórdão embargado examinou expressamente a matéria suscitada, reconhecendo que a defesa apresentada pelo Município — ao tentar deslocar a responsabilidade exclusiva ao Estado — caracterizou resistência à pretensão inicial, atraindo a incidência do princípio da sucumbência.

A condenação solidária de ambos os entes ao pagamento de honorários foi devidamente fundamentada, considerando a solidariedade reconhecida na obrigação de fornecer insumos de saúde e o fato de ambos terem apresentado contestação, ainda que com graus distintos de resistência.

A fixação dos honorários por equidade, conforme o art. 85, § 8º, do CPC, foi justificada pela relevância da causa (tratamento de saúde de criança com síndrome rara) e pela atuação da Defensoria Pública, não havendo omissão ou contradição na dosimetria adotada.

A pretensão recursal revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que é incabível na via eleita. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, bastando a exposição fundamentada das razões de convencimento, conforme entendimento pacífico do STJ (AgInt no REsp n. 2.174.567/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 12/3/2025, DJe 18/3/2025).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os Embargos de Declaração têm finalidade integrativa e não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

A defesa que busca afastar a responsabilidade solidária na obrigação de fornecer insumo de saúde configura resistência à pretensão inicial e atrai a aplicação do princípio da sucumbência.

Não há omissão ou contradição quando o acórdão fundamenta adequadamente sua decisão, ainda que não enfrente individualmente todos os argumentos da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, § 8º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 2.174.567/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 12.03.2025, DJe 18.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO
N.º 5000539-29.2024.8.08.0069

EMBARGANTE:

MUNICÍPIO DE MARATAÍZES

EMBARGADOS:

S. P. B. E OUTROS

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE MARATAÍZES (Embargante) em razão do v. Acórdão (id 15869334) proferido pela egrégia Quarta Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de Apelação Cível.

Os embargos declaratórios não constituem recurso idôneo para corrigir os fundamentos jurídicos ou fáticos de uma decisão, visto que se limitam ao aclaramento do próprio aresto embargado. O recurso possui objeto restrito, prestando-se apenas a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado embargado.

Os aclaratórios têm efeito meramente integrativo, pois não se prestam à reabertura da discussão principal ou à análise do mérito da demanda, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional. A pretensão de reexame da matéria impugnada, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado, é incabível na via eleita.

Na hipótese, a Embargante busca rediscutir a aplicação do princípio da causalidade e do princípio da sucumbência, insistindo na tese de que sua defesa não configurou resistência ao mérito, mas apenas debateu a organização administrativa do SUS (Tema 793/STF).

A despeito dos argumentos recursais, restou consignado no Acórdão, de forma clara e fundamentada, que:

O fornecimento de insumo de saúde é obrigação solidária de todos os entes federados.

A discussão judicial sobre a repartição de competências, ainda que sem negativa expressa do direito material, configura resistência à pretensão e atrai a aplicação do princípio da sucumbência.

O Município, ao apresentar defesa buscando direcionar a obrigação ao Estado, resistiu à pretensão autoral de vê-lo condenado como devedor solidário.

A tentativa de se eximir da responsabilidade, prolongando o debate processual e exigindo a atuação do patrono da parte contrária, atrai a incidência do princípio da sucumbência, devendo ambos os entes (Município e Estado) arcar com os honorários advocatícios.

O valor dos honorários foi fixado por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC) , em patamar razoável e proporcional (R$ 3.300,00 para cada um) , diante da importância da causa (saúde e vida de uma criança com síndrome rara) e do trabalho da Defensoria Pública.

O Acórdão enfrentou de forma expressa a questão central levantada pelo Município, concluindo que a defesa sobre repartição de competências configurou sim resistência à pretensão de ver o Município condenado solidariamente, o que afasta a alegação de omissão ou contradição sobre o tema.

Da mesma forma, não há contradição ao impor condenação idêntica aos entes, pois o Acórdão reconheceu que ambos apresentaram contestação e que o Município resistiu à sua condenação solidária, enquanto o Estado se opôs ao mérito de forma mais direta, mas ambas as condutas atraíram o ônus da sucumbência, dada a solidariedade reconhecida e a necessidade de ajuizamento da ação em face de ambos. A dosimetria dos honorários (fixação por equidade) foi justificada com base na importância da causa e no trabalho, e não com base na natureza da defesa. A pretensão de impor condenação diversa representa mero inconformismo com a conclusão do julgado.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífico no sentido de que a pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via eleita. Outrossim, o julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos trazidos pelas partes, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento.

Neste sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) assentou:

“VI - A oposição dos embargos declaratórios

teve a sua finalidade desvirtuada, porquanto caracterizou, apenas, a irresignação da parte embargante, ora recorrente, em relação à prestação jurisdicional contrária aos seus interesses
. VII - Conforme a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
não ocorre a violação dos arts. 489 e 1.022, todos do CPC/2015, quando as questões discutidas nos autos são analisadas, mesmo que implicitamente, ou ainda afastadas de maneira embasada pela Corte Julgadora originária, posto que a mera insatisfação da parte com o conteúdo da decisão exarada não denota deficiência na fundamentação decisória, nem autoriza a oposição de embargos declaratório
s. VIII -
Ainda de acordo com o entendimento consolidado desta Corte Superior, a violação supramencionada tampouco ocorre quando, suficientemente fundamentado o acórdão impugnado, o Tribunal de origem deixa de enfrentar e rebater, individualmente, cada um dos argumentos apresentados pelas partes, uma vez que não está obrigado a proceder dessa forma
. (AgInt no REsp n. 2.174.567/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de
18/3/2025
.).

Assim, verifica-se a manifesta ausência dos vícios do Art. 1.022 do CPC/2015 no V. Acórdão combatido, o que inviabiliza o acolhimento dos presentes Embargos de Declaração.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.